Tribunal: TJDFT
Processo: 0745354-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745354-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A., JESSICA ONDINA CASTRO DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a Agravante para que esclareça o seu interesse recursal, uma vez que a decisão agravada apenas condicionou a apreciação do pedido de exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito à comprovação das anotações, que é pressuposto do exame da pretensão, inclusive em sede recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator